Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029846-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NARCIZA TACIANA DE AQUINO CONCEICAO - CPF: 545.056.231-49 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ENCERRAMENTO DE CONTA E DESVINCULAÇÃO DE CHAVES PIX. RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de consumidora que nega ter solicitado a abertura de conta digital no Banco Inter, postulando encerramento do relacionamento bancário, restituição de valores creditados em chave PIX vinculada ao seu CPF e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação da conta digital em nome da autora; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores creditados em chave PIX vinculada ao seu CPF; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de logs técnicos de contratação, geolocalização, IP ou metadados de aceite inviabiliza a vinculação inequívoca do ato de abertura da conta à consumidora, não bastando a juntada de cópia de RG e “selfie” para comprovar a manifestação de vontade.

4.

A manutenção de conta digital sem comprovação da contratação representa risco continuado à consumidora, impondo-se o encerramento da conta e a desvinculação das chaves PIX a ela associadas.

5.

O crédito realizado por terceiro na conta inacessível à titular representa prejuízo concreto, pois inviabiliza a utilização da quantia, legitimando a condenação do banco à restituição simples do valor.

6.

A inexistência de registros de saídas, cobranças, inscrições em cadastros restritivos ou uso fraudulento da conta afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029846-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Narciza Taciana de Aquino Conceição

Recorrida(s):

Banco Inter S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora afirma jamais ter solicitado a abertura de conta junto ao Banco Inter, embora tenha recebido, em seu endereço, cartão físico em seu nome. Narra que apenas tomou ciência da existência da conta quando sua irmã realizou transferência via PIX no valor de R$ 100,00, identificando-se no comprovante que a chave vinculada ao seu CPF direcionava o crédito para a conta digital “Ag. 0001, Conta 030734073-2” do Banco Inter. Relata que tentou acessar o aplicativo sem êxito, não tendo logrado encerrar a conta, e postula tutela para cancelamento, além de indenização por dano material de R$ 100,00 e dano moral.

Em contestação, a instituição financeira sustenta que observou todos os protocolos de segurança exigidos pelo Banco Central na abertura eletrônica, juntando “selfie” e cópia do RG da autora, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. A controvérsia cinge-se ao encerramento da conta digital aberta em nome da autora e às consequências patrimoniais e extrapatrimoniais desse quadro.

O conjunto probatório evidencia, de um lado, a negativa de contratação pela consumidora e, de outro, a efetiva existência da conta “Ag. 0001, Conta 030734073-2”, com movimentação mínima constituída por dois créditos via PIX, sendo R$ 10,00 em 24/02/2025 e R$ 100,00 em 28/02/2025, provenientes, este último, de Rosiane Creonice de Aquino, irmã da autora, mantendo-se saldo de R$ 110,00 em 28/05/2025. Esses dados estão espelhados no comprovante e no extrato trazidos aos autos.

Embora o réu tenha colacionado “selfie”, cópia do RG e telas internas, não há lastro técnico mínimo apto a demonstrar a autoria e a manifestação válida de vontade da titular na abertura do relacionamento, pois inexistem logs de aceite, IP, geolocalização ou termo de adesão com metadados de auditoria que permitam vincular de forma inequívoca o ato negocial à pessoa da autora.

Sabe-se que em serviços financeiros digitais, a rastreabilidade da jornada de abertura é elemento ordinariamente disponível ao fornecedor e indispensável para corroborar a contratação quando impugnada de modo específico, como ocorre neste feito. A mera autenticidade formal do documento de identidade não se confunde com a prova do consentimento.

Nesse cenário, o encerramento da conta corrente se impõe. A manutenção ativa de conta aberta sem prova idônea de autorização expõe a consumidora a risco continuado, de modo que é juridicamente adequada a determinação de encerramento definitivo do relacionamento, com desvinculação das chaves PIX atreladas ao CPF, justamente para estancar a potencialidade lesiva e restaurar a segurança cadastral.

Quanto ao dano material, a tese defensiva de que teria havido simples crédito “em conta da própria autora” não supera a realidade processual de indisponibilidade do numerário diante da negativa de contratação e da ausência de acesso da titular ao aplicativo.

O comprovante de 28/02/2025 demonstra a remessa de R$ 100,00 pela irmã da autora para a chave vinculada ao CPF da titular; já o extrato confirma o ingresso do valor na conta que a autora afirma desconhecer e, ao mesmo tempo, revela a completa falta de movimentações de saída, o que é compatível com a hipótese de conta inacessível à consumidora.

Em termos econômicos, o resultado é a privação do valor para quem o remeteu e a impossibilidade de fruição pela titular, de modo que o prejuízo concreto não pode ser desconsiderado sob o argumento formal do “crédito em nome da autora” quando a própria existência do relacionamento é impugnada e não comprovada pelo fornecedor. Por isso, é devida a condenação à restituição simples da importância depositada.

Diversamente, não se reconhece dano moral neste caso.

A prova produzida não demonstra repercussão concreta na esfera dos direitos da personalidade, pois não há notícia de inscrição em cadastros restritivos, cobranças indevidas, constrangimentos externos ou utilização da conta para práticas fraudulentas contra terceiros, tampouco qualquer reflexo na honra ou na imagem da autora. As telas trazidas pelo réu, conquanto insuficientes para provar a contratação, indicam inexistência de faturas e ausência de negativações, ao passo que o extrato não registra saídas, pagamentos ou saques, o que afasta, no caso concreto, a presunção de abalo. Mantém-se, pois, a improcedência do pedido de compensação moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
e CONDENO o Banco Inter S/A a restituir ao autor a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (24/02/2025), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Determino, ainda, o encerramento definitivo da conta bancária mantida em nome da autora no Banco Inter (Agência 0001, Conta 030734073-2), com desvinculação das chaves PIX associadas ao seu CPF, no prazo de 10 (dez) dias.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025